Tribunal: TJMT
Processo: 1005819-23.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005819-23.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JESSICA JANAINA FIGUEIREDO COUTINHO - CPF: 039.713.571-80 (APELADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO(S):

JESSICA JANAINA FIGUEIREDO COUTINHO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROTESTO DE TÍTULO. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, sob o fundamento de protesto indevido, com condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a existência de ilicitude no protesto de fatura vencida não paga e a responsabilidade da concessionária por eventual dano moral decorrente, à luz das regras do Código de Defesa do Consumidor e da distribuição do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, o que autoriza a aplicação das normas do CDC, inclusive quanto à inversão do ônus da prova.

4. Contudo, mesmo na vigência da inversão probatória, cabe ao consumidor comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, notadamente o pagamento tempestivo da fatura protestada.

5. Ausência de impugnação específica, pela parte autora, dos fatos alegados pela ré, especialmente quanto às datas de vencimento, protesto e pagamento do débito. Aplicação do art. 341 do CPC.

6. Inexistência de prova de pagamento anterior ao protesto. Documento (tela sistêmica) apresentado pela ré não foi infirmado.

7. Regularidade do protesto por dívida vencida e não paga. Aplicação do art. 188, I, do Código Civil.

8.
O
brigação legal da ré de providenciar diretamente o cancelamento do protesto.

9. Incidência da Súmula 359 do STJ: o dever de notificação do devedor é do cartório e não do credor.

10. Não caracterizado o dano moral, ante a inexistência de conduta ilícita da concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento: “O protesto de título por dívida vencida e não paga, ainda que em relação de consumo, configura exercício regular de direito e não enseja indenização por danos morais, salvo prova de ilicitude na conduta do credor.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 2º, 3º e 6º, VIII; Código de Processo Civil,
arts
. 341 e 373, I; Código Civil,
arts
. 188, I, 319 e 320.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1951076/ES, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 21.02.2022; STJ,
AgRg
no Ag 878.773/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 11.03.2008; Súmula 359/STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egr
é
gia Câmara:

Trata-se
de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contra sentença (ID. 337599407 – Autos de Origem nº 1005819-23.2022.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Morais c/c Inexistência de Débito, ajuizada por JESSICA JANAINA FIGUEIREDO COUTINHO, sob os seguintes fundamentos:

[...]
Após minuciosa análise do acervo documental comprobatório

carreado aos autos, tenho que os argumentos defendidos pela ré não se sustentam por

qualquer guarida, conforme passo a explanar.

A priori, estabeleço que a relação firmada entre as partes é

nitidamente consumerista, vez que a ré se amolda ao conceito de fornecedor de serviços

predefinido pelo artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor,
enquanto que
o autor é

consumidor destes, com fulcro no artigo 2º do mesmo CDC, atraindo a aplicação das

disposições deste diploma legal, inclusive a inversão do ônus da prova em favor do

requerente, conforme previsão do artigo 6º, VIII, do mesmo códex.

Entrementes, embora a ré afirme que a requerente somente procedeu

com a lavratura do protesto em momento anterior ao pagamento da fatura pela requerente,

verifico que não fez qualquer prova do alegado, o que seria de sua incumbência, dada a

inversão do ônus da prova em benefício da autora.

Além disso, o único documento capaz de infirmar a tese sustentada

pela requerida é a captura da tela sistêmica dos processadores da requerida, fixada à peça de

defesa. Em contrapartida, explano que a referida documentação é abruptamente unilateral,

não se prestando a conduzir o convencimento deste magistrado a respeito da verdade real dos

fatos.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de

Mato Grosso sobre a matéria em análise:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARATÓRIA

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –

CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS

INDEVIDOS - PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL –

DANO MORAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE

APELAÇÃO CONHECIDO E NEGO PROVIMENTO. I – A tela de computador

reproduzida no corpo da contestação não é prova suficiente para atestar a existência

do segundo contrato, supostamente entabulado entre as partes. II – Nos termos do
art

.
373, II, competia à empresa apelada demonstrar a existência da relação contratual

entre as partes. III - O “print” de tela sistêmica colacionada, não é prova

suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes,

tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral.

(
Ap
51599/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017,
Publicado
no DJE 05/06/2017
)

.
IV – O desconto indevido acarreta dano moral in
re

ipsa
, ou seja, presumido,

sendo

desnecessária a comprovação do abalo ou sofrimento psicológico. V - A indenização

por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a

desestimular a repetição da conduta lesiva, razão pela qual o valor do dano moral

fixado na origem em R$ 8.000,00 (oito mil reais), não merece minoração.

(TJ-MT - AC: 10029698920178110002, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES

FILHO, Data de Julgamento: 21/06/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data

de Publicação: 27/06/2023). Destaquei.

Com isso, analiso o pedido de indenização por danos morais

formulado.

Sob tal óptica, em coerência com José de Aguiar Dias, amparado em

Minozzi
: “não é o dinheiro nem coisa comercialmente reduzida a dinheiro, mas a dor, o

espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou moral, em geral uma dolorosa sensação

experimentada pela pessoa, atribuída à
palavra dor o mais largo significado”. (in, Da

Responsabilidade Civil, vol. II, nº 226, pág. 730, Ed. Forense, 1994.).

A propósito também, o civilista Sergio Cavalieri Filho enaltece: “só

deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à

normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-

lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento,

mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral,

porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso
dia-a-dia
, no trabalho, no

trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e

duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo.” (
in,

Programa
de

Responsabilidade Civil, pág. 105, 6ª ed., 2005).

Desta feita, é evidente o prejuízo moral suportado pela autora em

decorrência da lavratura de protesto ilegal em seu nome, haja vista que o referido ato é capaz

de lhe trazer diversos prejuízos na ordem financeira e de lhe trazer a pecha de má pagadora.

Todavia, entendo que o patamar o qual a demandante pretende

receber a título de danos morais se encontra sobremaneira elevado, de modo que enseja

minoração.

Sob esse viés, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 se mostra

bastante razoável e consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade

no caso em análise.

Portanto, tenho como justa a quantia acima, pois o objetivo da

indenização por danos morais não é o enriquecimento do autor e tampouco o

empobrecimento da requerida, tendo, sim, conforme posicionamento do colendo Superior

Tribunal de Justiça “dupla função reparatória e penalizante”. (RSTJ 33/513 - Resp. 3 220-

RJ - registro 904 792, trecho do voto do relator Ministro Cláudio Santos).

Sob tal diapasão, resulta parcialmente demonstrado o direito autoral.

Feitas essas considerações, julgo esta ação PARCIALMENTE

PROCEDENTE, no sentido de CONFIRMAR a liminar outrora prolatada e DECLARAR a

inexistência da dívida protestada pela concessionária ré e em discussão nestes autos, bem

como CONDENO a parte requerida ao pagamento de indenização por dano moral, que fixo

em R$ 5.000,00, quantia sobre a qual
também deve recair correção monetária (desde a data

do arbitramento) e juros moratórios de 1% ao mês (desde o evento danoso – súmula 54 do

STJ).

Esclareço que a atualização da condenação na forma acima

especificada se dará até 29/08/2024, e, a partir de 30/08/2024, deve-se aplicar a correção

monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e

divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e os juros de

mora pela taxa SELIC, deduzido o valor da correção pela IPCA.

Feitos estes apontamentos, julgo a presente ação EXTINTA, nos

termos do artigo 487, I, do CPC, bem como condeno o requerido ao pagamento de custas e

honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação,

nos moldes do artigo 85, § 2º, do mesmo Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo definitivo,

com baixa na distribuição.

P. R. I. Cumpra-se
”
.

Em razões recursais (ID. 337599408
)
, a parte recorrente sustenta as seguintes teses:

Reforma integral da sentença por inexistência de ilicitude no protesto realizado, diante da inadimplência da fatura pela parte autora;

Regularidade da conduta da concessionária de energia elétrica, por ter exercido direito legítimo ao protesto de título vencido e não pago;

Inexistência de dano moral indenizável;

Responsabilidade da devedora pelo cancelamento do protesto após o pagamento;

Aplicação da Súmula 359 do STJ (dever de notificação do devedor é do órgão mantenedor, e não do credor);

A
apelada
não apresentou contrarrazões
e
o Parecer Ministerial
foi dispensado,
em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo

e preparo isento pela gratuidade da justiça
(
ID.
338752860
)
.

É
relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO(S):

JESSICA JANAINA FIGUEIREDO COUTINHO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egr
é
gia Câmara:

I
nicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível
, interposto contra
sentença
proferida pelo Juízo da
8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT
, que, na Ação de
Indenização por Danos Morais c/c Inexistência de Débito
, julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial formulado por
JESSICA JANAINA FIGUEIREDO COUTINHO
, para declarar a inexistência de dívida e condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que:

A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova;

A ré não demonstrou que o pagamento da fatura se deu após o protesto;

A única prova produzida
,
tela sistêmica
,
foi considerada unilateral e, portanto, insuficiente;

Diante da ilegalidade do protesto, foi reconhecido o dano moral presumido, com arbitramento da indenização.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

Da regularidade do protesto e ausência de ilicitude

A apelante sustenta, em suas razões recursais, que o protesto da fatura vencida ocorreu em legítimo exercício de direito, pois a parte autora estava inadimplente no momento da lavratura. Afirma que a fatura, no valor de R$ 225,53, com vencimento em 23/03/2021, foi protestada em 15/07/2021, tendo o pagamento ocorrido apenas em 22/09/2021, conforme demonstrado na contestação (ID. 84867497).

Argumenta que, sendo o título protestado regularmente em razão da mora, competia à devedora, após a quitação, providenciar o cancelamento da restrição, não podendo ser imputada ao credor a responsabilidade pela manutenção do protesto diante da ausência de iniciativa da própria autora.

Analisando a tese apresentada, entendo que a sentença merece reforma.

O fundamento central da r. sentença reside na suposta ausência de prova da ré quanto à efetivação do protesto antes do pagamento. Segundo o juízo
a quo
, a documentação apresentada
,
captura de tela do sistema interno
,
seria unilateral e, portanto, insuficiente para comprovar a alegação.

Contudo, examinando a impugnação à contestação (ID. 86518910), verific
o
que a parte autora, em nenhum momento, impugna especificamente os fatos articulados pela ré quanto às datas de vencimento, protesto e pagamento do débito. Ao contrário, reconhece implicitamente a regularidade do protesto ao afirmar que a ré não forneceu carta de anuência e que, uma vez quitada a dívida, caberia à ré promover a baixa da restrição.

Ilustrativamente, a autora declarou:

“A Requerida não comprovou suas alegações. Ademais é confessa de que não fez a entrega da carta de anuência ou outro documento que permitisse a Autora excluir a restrição do seu nome, e desafia este Juízo não cumprindo a determinação de baixa. [...] Quitado o débito, deveria esta ter promovido para que a baixa do protesto acontecesse, ou ao menos fornecido instrumentos para que a autora providenciasse a retirada da restrição de seu nome.”

Tal manifestação revela que a autora não refutou a tese de que o protesto foi anterior ao pagamento, mas apenas imputou à ré a omissão no fornecimento de documentos para cancelamento do protesto. Diante disso, incide o disposto no art. 341 do CPC, que estabelece a presunção de veracidade dos fatos não impugnados especificamente.

Portanto, equivoca-se a sentença ao desconsiderar os documentos apresentados pela ré
,
mesmo que unilaterais, pois
a apelante demonstrou os débitos
e
os
pagamentos recebidos
em seu sistema e não
houve
impugnação

específica
destes
fatos pela autora,
que alterou a sua tese para a ausência de
fornecimento d
e comprovante de
quitação
pela ré ou providências para a baixa do protesto
,
tornando
estes fatos
incontroversos nos autos
.

Ainda, se não bastassem esses argumentos,
impende ressaltar que
a inversão do ônus probatório prevista no art. 6º, VIII, do CDC é instituto de facilitação da defesa do consumidor, não de exoneração total do encargo probatório.

Neste sentido,
o
pagamento tempestivo, no contexto da ação declaratória de inexigibilidade, constitui fato constitutivo do direito d
a
autor
a
, não fato extintivo do direito da ré.

Com efeito, é
a
autor
a
quem alega que o protesto foi indevido porque pagou tempestivamente. Trata-se de fato que fundamenta sua pretensão declaratória e indenizatória, configurando, portanto, fato constitutivo.

Pela regra geral do art. 373, I, do CPC, incumbe
à
autor
a
comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

O pagamento, por sua natureza, gera comprovante documental: recibo, comprovante bancário, código de barras quitado, nota fiscal com quitação, extrato bancário, entre outros.

Trata-se de prova documental de fácil produção, que deve estar em poder do devedor que alega ter realizado o pagamento
de forma tempestiva
.

O art. 319 do Código Civil estabelece que "o devedor que paga tem direito a quitação regular", e o art. 320 dispõe que "a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da
dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento".

Assim, o ordenamento jurídico não apenas faculta, mas assegura ao devedor o direito de obter comprovante de pagamento, o qual deve ser por ele conservado como prova de cumprimento da obrigação.

A facilitação da defesa do consumidor prevista no CDC não justifica exonerá-lo de apresentar prova que lhe é acessível e que deveria estar em seu poder.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa o consumidor de apresentar elementos mínimos que corroborem suas alegações, especialmente quando se trata de prova documental de fácil produção.

Nesse sentido
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA.
REGRA DE INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. É assente nesta Corte Superior o entendimento de que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento. 2. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" (
AgInt
no
Resp
1 .717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018,
DJe
de 15/06/2018).
3.
Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1951076 ES 2021/0242034-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022)

Logo,
diante
desses fundamentos, entendo que a parte autora não se desincumbiu
de comprovar
, de forma mínima,
o fato constitutivo de seu direito, ou s
e
ja, que realizou o pagamento tempestivo
do débito protestado.

Ness
e
contexto,
merece acolhida a tese recursal quanto à regularidade do protesto, sendo incabível a condenação por danos morais com base na ausência de prova do débito ou de ilicitude na conduta da ré.

O envio do título ao cartório, diante da inadimplência, configura exercício regular de direito, nos termos do art. 188, inciso I, do Código Civil, amplamente reconhecido pela jurisprudência.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, havendo protesto regularmente efetuado por débito existente, o posterior pagamento não impõe ao credor o dever de cancelar o protesto, incumbindo ao próprio devedor adotar as providências perante o cartório:

“
AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - TÍTULO PROTESTADO - PAGAMENTO POSTERIOR - DANO MORAL - NÃO OCORRÊNCIA - CANCELAMENTO - ÔNUS DO DEVEDOR - DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL - NÃO OCORRÊNCIA.

I - O Tribunal ‘a quo’ aferiu que o pagamento ocorreu (no mesmo dia) em momento posterior ao envio do título ao cartório para protesto, razão pela qual não se reconheceu qualquer responsabilidade por dano moral do credor.

II - É assente a jurisprudência desta Corte no sentido de que, nessa hipótese, cabe ao devedor, após efetuar o pagamento devido, providenciar o cancelamento do título protestado, nos termos do art. 26 da Lei n. 9.492/97.

Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no Ag: 878773/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, T3 - Terceira Turma, j. 11/03/2008, DJ 01/04/2008, p. 1)

No caso em tela, a situação é idêntica: o título estava vencido e não quitado à época do protesto, tendo sido pago apenas posteriormente, em 22/09/2021. Portanto, a responsabilidade pela baixa
é da devedora
.

No que tange ao argumento de que haveria ato ilícito n
o não fornecimento de
carta de anuência, tal fundamento também não se sustenta.
A
própria parte autora juntou, na petição inicial, Declaração de Adimplência emitida pela ré em 21/02/2022, o que revela que o documento foi fornecido
quando solicitado
. Ademais, o comprovante de pagamento também é documento apto a instruir pedido de cancelamento do protesto junto ao cartório competente, conforme prevê a Lei nº 9.492/97.

Por fim, quanto à notificação prévia, é pacífico o entendimento
,
consubstanciado na Súmula 359 do STJ
,
de que a responsabilidade pela notificação do protesto é do cartório, e não do apresentante do título.

Diante de todo o exposto, constat
o
que não há demonstração de qualquer conduta ilícita, abusiva ou omissiva por parte da ré, a qual agiu dentro dos limites da legalidade ao promover o protesto por inadimplemento.

Assim, afastada a ilicitude da conduta e caracterizado o exercício regular de direito, não há fundamento jurídico que autorize o reconhecimento de responsabilidade civil ou de indenização por danos morais
, impondo a reforma da sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para
reformar integralmente a sentença recorrida, a fim
de julgar
totalmente
improcedente
o pedido inicial
.

Em face do êxito recursal, inverto o ônus sucumbencial e condeno a parte apelada ao seu pagamento, fixando-o no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor
atualizado da causa
, nos termos do art. 85, §2º e 11, do CPC
,
suspendendo a sua
exigibilidade em razão da justiça gratuita concedida à parte autora, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/15.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Ju
í
zo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026